Tribunal: TJES
Processo: 0024046-21.2019.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024046-21.2019.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENATA DE OLIVEIRA VENTURA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. DEPÓSITOS DE FGTS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MODIFICADA PARCIALMENTE. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo município requerido contra sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários firmados entre o autor e o ente público, com a consequente condenação ao pagamento dos depósitos de FGTS, em função da ausência de prévia aprovação em concurso público.

Recurso interposto pela parte autora, visando ao afastamento da prescrição quinquenal parcial da pretensão e à condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos morais

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise do instituto da prescrição. Averiguação da nulidade das contratações temporárias sem concurso público, realizadas de forma sucessiva, e a consequente condenação ao pagamento dos depósitos de FGTS.

RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação do prazo prescricional trintenário é devida, tendo em vista que a ação foi ajuizada antes de 13/11/2019, conforme o Tema 608 do STF.

A Constituição Federal, em seu art. 37, inciso IX, admite a contratação temporária somente para atender a necessidades de caráter excepcional e transitório. Contudo, no presente caso, a celebração de sucessivos contratos, ultrapassando o prazo legalmente estabelecido, descaracteriza a natureza temporária da admissão e configura violação ao princípio constitucional do concurso público.

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da nulidade das contratações temporárias, nos termos da jurisprudência do STF (RE 573.202/AM), do TJES (IRDR nº 00000005) e das Súmulas nº 363 do TST e nº 22 do TJES, que garantem ao servidor contratado irregularmente apenas o pagamento da contraprestação pelos serviços prestados e dos depósitos de FGTS.

A nulidade dos contratos temporários dá direito ao trabalhador de receber apenas os depósitos do FGTS, conforme estabelecido na Súmula nº 363 do TST e Súmula nº 22 do TJES, o que foi corretamente reconhecido pelo juízo de primeiro grau.

Assim, não se reconhece nulidade contratual nem se evidencia a configuração de dano extrapatrimonial indenizável, inexistindo prova de violação à esfera de direitos da personalidade.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso do município conhecido e não provido. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
A nulidade dos contratos temporários firmados sem concurso público, diante da existência de sucessivas contratações por longo período, concede ao trabalhador em regime de designação temporário o direito ao recolhimento do FGTS referente ao período trabalhado, respeitada a prescrição trintenária, eis que a demanda foi ajuizada antes de 13/11/2019.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 37, IX, da Constituição Federal;

Lei nº 8745/93;

Lei Complementar Estadual n° 809;

Jurisprudência relevante citada:

Súmula nº 363 do TST;

Súmula nº 22 do TJES;

TJES - IRDR nº 00000005, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Tribunal Pleno, julgado em 11/04/2019;

STF - RE 596478, Relator(a): CARMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator ,sendo acompanhado por Dra Walmea..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 0024046-21.2019.8.08.0024

RECORRENTES: MUNICÍPIO DE VITÓRIA e RENATA DE OLIVEIRA VENTURA

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DRA. NILDA MARCIA DE A. ARAUJO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. DEPÓSITOS DE FGTS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MODIFICADA PARCIALMENTE. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo município requerido contra sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários firmados entre o autor e o ente público, com a consequente condenação ao pagamento dos depósitos de FGTS, em função da ausência de prévia aprovação em concurso público.

Recurso interposto pela parte autora, visando ao afastamento da prescrição quinquenal parcial da pretensão e à condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos morais

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise do instituto da prescrição. Averiguação da nulidade das contratações temporárias sem concurso público, realizadas de forma sucessiva, e a consequente condenação ao pagamento dos depósitos de FGTS.

RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação do prazo prescricional trintenário é devida, tendo em vista que a ação foi ajuizada antes de 13/11/2019, conforme o Tema 608 do STF.

A Constituição Federal, em seu art. 37, inciso IX, admite a contratação temporária somente para atender a necessidades de caráter excepcional e transitório. Contudo, no presente caso, a celebração de sucessivos contratos, ultrapassando o prazo legalmente estabelecido, descaracteriza a natureza temporária da admissão e configura violação ao princípio constitucional do concurso público.

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da nulidade das contratações temporárias, nos termos da jurisprudência do STF (RE 573.202/AM), do TJES (IRDR nº 00000005) e das Súmulas nº 363 do TST e nº 22 do TJES, que garantem ao servidor contratado irregularmente apenas o pagamento da contraprestação pelos serviços prestados e dos depósitos de FGTS.

A nulidade dos contratos temporários dá direito ao trabalhador de receber apenas os depósitos do FGTS, conforme estabelecido na Súmula nº 363 do TST e Súmula nº 22 do TJES, o que foi corretamente reconhecido pelo juízo de primeiro grau.

Assim, não se reconhece nulidade contratual nem se evidencia a configuração de dano extrapatrimonial indenizável, inexistindo prova de violação à esfera de direitos da personalidade.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso do município conhecido e não provido. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
A nulidade dos contratos temporários firmados sem concurso público, diante da existência de sucessivas contratações por longo período, concede ao trabalhador em regime de designação temporário o direito ao recolhimento do FGTS referente ao período trabalhado, respeitada a prescrição trintenária, eis que a demanda foi ajuizada antes de 13/11/2019.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 37, IX, da Constituição Federal;

Lei nº 8745/93;

Lei Complementar Estadual n° 809;

Jurisprudência relevante citada:

Súmula nº 363 do TST;

Súmula nº 22 do TJES;

TJES - IRDR nº 00000005, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Tribunal Pleno, julgado em 11/04/2019;

STF - RE 596478, Relator(a): CARMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014.

RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de demanda objetivando o recebimento de FGTS correlato ao período laborado em regime de designação temporária. Informa a requerente que laborou para o município de Vitória, em regime de designação temporária, com sucessivas prorrogações, pugnando pela declaração de nulidade dos vínculos temporários.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido inicial para DECLARAR nulos os contratos firmados entre a Autora Renata de Oliveira Ventura e o Município de Vitória, CONDENANDO o Requerido ao pagamento do depósito de FGTS a Requerente, a incidir sobre a remuneração auferida por meio de contratos de designação temporária a partir de 21 de agosto de 2014, acrescidos de juros e correção monetária, de acordo com os índices aplicáveis à Fazenda Pública, e por via de consequência, julgo extinto o processo na forma do art. 487, I, primeira figura, do NCPC.

Em sede de Recurso Inominado, o
Município de Vitória
sustenta a legalidade das contratações temporárias firmadas com a autora, as quais teriam sido formalizadas em estrita observância ao art. 37, IX, da Constituição Federal, à Lei Municipal nº 7.534/2008 e aos respectivos editais de processo seletivo. Argumenta que cada vínculo decorreu de seleção pública distinta, com prazos determinados e para funções diversas, muitas vezes exercidas simultaneamente, inexistindo prorrogações sucessivas ou vínculo contínuo que descaracterizasse a natureza temporária. Afirma que todas as admissões atenderam a necessidades temporárias de excepcional interesse público, devidamente justificadas em processo administrativo, e respeitaram rigorosamente o prazo legal de vigência. Ressalta que o entendimento jurisprudencial que reconhece o direito ao FGTS limita-se a hipóteses de contratações nulas, sem respaldo legal ou editalício, o que não seria o caso. Ao final, requer a reforma da sentença e a improcedência total da demanda.

Em Recurso Inominado,
a autora
pleiteia gratuidade da justiça por ausência de renda e bens. No mérito, sustenta que não há prescrição quanto ao FGTS, pois o prazo teria início apenas com o julgamento do ARE 709.212 pelo STF e do Incidente de Uniformização do TJES, que firmaram entendimento sobre o tema, além de terem suspendido a contagem. Argumenta tratar-se de contrato nulo, hipótese imprescritível, e que reconhecer a prescrição violaria o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990. Requer também indenização por danos morais, alegando que a contratação temporária prolongada e a ausência de depósitos fundiários geraram insegurança e desgaste psicológico. Pede a reforma da sentença para afastar a prescrição, reconhecer a nulidade das contratações e condenar o município recorrido ao pagamento de reparação moral.

PROJETO DE VOTO

Em relação ao Recurso Interposto pelo Município de Vitória:

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

O artigo 37, inciso IX da Constituição Federal prevê a contratação de servidores públicos temporários nos casos estabelecidos em lei, para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público.
No âmbito federal, a contratação temporária está regulamentada na Lei nº 8745/93, no âmbito estadual na Lei Complementar nº 809/2015. Vejamos:

LC 809:
Art. 2º
Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

I -
assistência a situações de calamidade pública;

II -
assistência a emergências em saúde pública, inclusive surtos epidemiológicos;

III
- contratação de professor substituto para suprir a falta na respectiva carreira em decorrência: a) de exoneração, demissão, falecimento, aposentadoria, capacitação, afastamento ou licença; b) do exercício de cargo comissionado, de função gratificada ou da composição de equipe de trabalho em atividades no âmbito da Secretaria de Estado da Educação – SEDU, da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia e da Faculdade de Música do Espírito Santo; c) da expansão das instituições estaduais de ensino;

IV
- admissão de professor para suprir necessidade sazonal no âmbito da educação profissional;

V -
admissão de professor e pesquisador visitante;

VI -
atividades técnicas não permanentes do órgão ou entidade pública contratante que resultem na expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental, para atuar exclusivamente no âmbito de projetos com prazo de duração determinado, inclusive aqueles resultantes de acordo, convênio ou contrato celebrado com organismos internacionais ou com órgãos do governo federal, estaduais ou municipais, desde que haja, em seu desempenho, subordinação do contratado ao órgão ou entidade pública;

VII -
contratação para substituir servidor efetivo que esteja afastado de seu cargo por prazo igual ou superior a 3 (três) meses em decorrência de nomeação para o exercício de cargo comissionado ou função gratificada, licença maternidade, licença médica, capacitação, exoneração ou demissão, falecimento e aposentadoria, excetuada a previsão contida no inciso III deste artigo;

[...]

Art. 4º
As contratações previstas nesta Lei Complementar serão feitas mediante contrato administrativo de prestação de serviços com tempo determinado, observados os seguintes prazos máximos:

I -
06 (seis) meses, no caso dos incisos I, II, VIII, XI e XIII do art. 2º desta Lei Complementar;

II
- 12 (doze) meses, nos casos dos incisos V, VII, XI, XII, XIV e XV e do art. 2º desta Lei Complementar;

III
- 24 (vinte e quatro) meses, no caso do inciso III do art. 2º desta Lei Complementar;

IV -
36 (trinta e seis) meses, nos casos dos incisos IV, VI, IX e X do art. 2º desta Lei Complementar.

Parágrafo único.
Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período.

Em análise do conjunto instrutório, verifica-se que a recorrida foi contratada pelo Município de Vitória para exercer o cargo de professora, em regime de designação temporária, nos períodos:

10/06/2003 a 09/06/2004, no cargo de auxiliar administrativo;

17/03/2008 a 23/12/2010; no cargo de professor de educação básica;

02/02/2010 a 21/12/2012, no cargo de professor de educação básica;

22/05/2013 a 29/09/2014, no cargo de professor de educação básica;

03/02/2014 a 19/07/2015, no cargo de professor de educação básica;

30/09/2014 a 22/01/2015, no cargo de professor de educação básica;

20/07/2015 a 23/12/2016, no cargo de professor de educação básica;

12/09/2016 a 22/12/2017, no cargo de professor de educação básica;

01/02/2018 a 01/10/2018, no cargo de professor de educação básica;

04/10/2018 até 22/05/2019, no cargo de professor de educação básica.

No caso em análise, verifica-se que a contratação temporária da autora para a função de professora estendeu-se por mais de dez anos consecutivos, mediante sucessivas e contínuas renovações e novas admissões, extrapolando o prazo previsto na legislação específica e evidenciando a irregularidade do vínculo mantido. O reduzido intervalo entre as contratações não afasta a continuidade da relação; ao contrário, confirma a existência de vaga permanente para a função, revelando a natureza habitual e ininterrupta da prestação de serviços. Tal circunstância afasta a alegação de excepcionalidade e descaracteriza a contratação temporária, em afronta ao disposto no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal.

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da nulidade dos contratos temporários por violação ao princípio constitucional do concurso público, sendo inaplicáveis, no caso de serviços essenciais como o dos autos, os requisitos de temporalidade e excepcionalidade do interesse público.

Vale registrar que, reconhecida a nulidade do contrato de trabalho por ausência de concurso público, o trabalhador tem direito apenas ao pagamento da contraprestação pactuada e dos valores referentes aos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo se Serviço (FGTS), de acordo com a Súmula nº 363 do TST que, em sede de repercussão geral, entendeu como devido o pagamento de tal verba.

A presente matéria também se encontra disposta na Súmula 22 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

Dessa forma, evidente que as contratações da autora

não foram temporárias, tampouco realizadas na excepcionalidade do interesse público, devendo, portanto, ser declaradas como nulas.

Conforme orientação sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal, declarada a nulidade dos contratos firmados entre o poder público municipal e o particular,
as
únicas
verbas devidas são os saldos de salário e os depósitos do FGTS
. Nesse mesmo sentido, dispõe a tese firmada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em sede de IRDR nº 00000005 (Processo Incidente nº 0028123-53.2016.8.08.0000):

Tese Firmada: O contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. FGTS. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160043319, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019).

Por conseguinte, impõe-se o reconhecimento da nulidade dos contratos firmados em regime de designação temporária entre as partes para o exercício da função de professora, com a consequente condenação do recorrente ao pagamento das verbas referentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Passo a análise do recurso interposto pela parte autora:

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça em favor da autora.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

No tocante à prejudicial de mérito, importa destacar que, por meio do ARE 709.212/DF, o e. Supremo Tribunal Federal (STF) definiu o Tema 608, com a seguinte tese: “O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal”.

Definiu-se que a tese do acórdão deveria ser modulada com efeitos
ex nunc
, nos seguintes termos: (i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação.

É certo, portanto, que a regra de transição é a seguinte: o prazo prescricional é de 30 anos contados do termo inicial ou de 05 anos a partir do julgamento pelo STF, ocorrido em 13/11/2014, contado o que ocorresse primeiro.

Dessa forma, se a ação que objetiva o recebimento de FGTS por nulidade da contratação foi ajuizada antes de
13/11/2019
, o prazo prescricional será sempre trintenário. Lado outro, se a demanda for ajuizada após
13/11/2019
, o prazo prescricional será sempre quinquenal.

Considerando que a presente demanda foi ajuizada em 21/08/2019, conforme demonstra o comprovante de protocolo da petição inicial, incide na hipótese a
prescrição trintenária
, conforme entendimento então vigente à época dos fatos. Assim,
afasto o reconhecimento da prescrição quinquenal parcial da pretensão autoral.

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da nulidade de todos os contratos temporários firmados entre as partes para o exercício da função de professor de educação básica, com a consequente condenação do ente público ao pagamento dos valores devidos a título de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Outrossim, quanto ao pleito indenizatório, observo que a parte autora não trouxe aos autos elementos probatórios que comprovem a prática de ato ilícito pelo Estado, tampouco que sofreu abalos psíquicos superiores aos meros aborrecimentos comuns à nossa sociedade, não sendo as alegações contidas na inicial suficientes para, por si só, ensejar o reconhecimento de danos extrapatrimoniais.

Acerca do tema discutido neste recurso, qual seja, a existência de prejuízos extrapatrimoniais em caso de contratação temporária nula, ressalto que este e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo fixou entendimento afastando a incidência de dano moral indenizável:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA. NULIDADE . FGTS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA E QUINQUENAL . DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Maria Aparecida Moreira contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido para declarar a nulidade de contratações temporárias sucessivas realizadas com o Estado do Espírito Santo, condenando-o ao pagamento do FGTS, limitado ao prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, e isentando-o do pagamento de custas processuais . A apelante busca a reforma da sentença para afastar a prescrição quinquenal quanto ao FGTS e incluir na condenação outras verbas trabalhistas (décimo terceiro salário e férias com acréscimo de 1/3) e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a prescrição trintenária deve ser aplicada ao FGTS; (ii) estabelecer se a nulidade das contratações temporárias sucessivas enseja o pagamento de décimo terceiro salário e férias acrescidas de 1/3, sujeitas à prescrição quinquenal; (iii) determinar se houve dano moral indenizável. III . RAZÕES DE DECIDIR A prescrição trintenária aplica-se à cobrança do FGTS nos casos de nulidade de contratos temporários sucessivos firmados com a Administração Pública, conforme o entendimento do STF no julgamento do ARE n. 709.212/DF (Tema 608), modulado para contratos em curso até 13/11/2019. As demais verbas trabalhistas, como décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, são alcançadas pela prescrição quinquenal, conforme o disposto no Decreto n . 20.910/32 e o entendimento firmado no Tema 551 da Repercussão Geral do STF, em situações de contratações temporárias desvirtuadas pela sucessividade. A nulidade das contratações temporárias, por violação ao princípio do concurso público (art. 37, II e IX, CF), assegura o direito à percepção do FGTS, décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, respeitando os respectivos prazos prescricionais.
Não se verifica a ocorrência de dano moral indenizável, uma vez que não há comprovação de violação à esfera extrapatrimonial da autora, sendo insuficiente o inadimplemento financeiro para configurar o dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A prescrição trintenária aplica-se à cobrança de FGTS decorrente de contratações temporárias sucessivas declaradas nulas . As verbas trabalhistas relativas a décimo terceiro salário e férias acrescidas de 1/3 estão sujeitas à prescrição quinquenal. Não é devida indenização por danos morais quando não comprovada ofensa extrapatrimonial, além do inadimplemento financeiro. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; CC, art . 927; CPC, arts. 373, I e II, 85, § 4º, II; Decreto n. 20.910/32, art . 1º; Lei n. 8.036/90, art. 19-A . Jurisprudência relevante citada: STF, ARE n. 709.212/DF, Repercussão Geral, j. 13 .11.2014; STF, RE n. 596.478, Repercussão Geral, j . 13.06.2012; STF, RE n. 1 .066.677/MG, Repercussão Geral, j. 22.05 .2020. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00313731720198080024, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível).

Dessa forma, coaduno com o posicionamento adotado pelo juízo sentenciante:

Nesta disposição de idéias, entendo não ser o caso de condenação do Réu ao pagamento de indenização moral, uma vez que o simples não pagamento das verbas fundiárias não configura hipótese de dano moral in re ipsa, porquanto exige a prova efetiva de que houve uma situação que abalou sua ordem psíquica. O Eg. TJES já se manifestou no sentido de que o mero desconforto ou dissabor pelo não recolhimento prévio do FGTS não origina indenização por danos morais, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS EM REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. Servidor público. contrato temporário. Violação ao inciso IX do art. 37 da CF. Nulidade reconhecida. Direito à percepção do fgts. Incidente de uniformização deste tribunal de justiça. Precedentes do STF. DANO MORAL. AUSÊNCIA. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS DESPROVIDOS.(...)
2) Não se vislumbra dano moral, porquanto o mero inadimplemento de valores devidos a título de FGTS não configura lesão a direito da personalidade capaz de causar efetivo abalo, sofrimento, transtorno ou angústia.
(TJES - AC: 0006007-45.2015.8.08.0014 - Segunda Câmara Cível - Relator: José Paulo Calmon Nogueira da Gama - Julgamento: 27/09/2016).

Dessa forma, após detalhada análise destes autos, verifico que a autora não demonstrou a ocorrência de violação aos seus direitos da personalidade, sendo devida a improcedência do pleito autoral.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Ademais,
CONHEÇO
do recurso interposto pela
PARTE AUTORA
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para
reformar
a r. sentença, afastando o reconhecimento da prescrição quinquenal parcial da pretensão autoral. Declaro, por conseguinte, a nulidade

dos contratos temporários firmados entre as partes para o exercício da função de professor de educação básica (fl. 13), condenando a municipalidade ao pagamento dos valores devidos a título de FGTS, calculados sobre a remuneração da autora, excluídas unicamente as parcelas previstas no art. 28, §9°, da Lei n° 8.212/1991.

Mantêm-se incólumes os demais termos da r. sentença.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o Município de Vitória ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Apresento parcial divergência quanto ao voto proferido.

Como cediço, o Decreto 20.910/1932, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral e, com fundamento nela, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública, decorrente da nulidade de designação temporária, é de cinco anos (REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009).

Além disso, conforme inúmeros julgados do E. TJES “o julgamento do agravo no recurso extraordinário nº 709.212, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, não se aplica ao presente caso concreto, eis que a questão de fundo tratada naquele recurso versa sobre créditos de FGTS em relação trabalhista, enquanto que nesta demanda os créditos exsurgem de contratos nulos celebrados com a Administração Pública.” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024110380169, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 15/02/2019).

Portanto, não há que se falar em prescrição trintenária no presente caso, visto que não se aplica a modulação dos efeitos estipulada pelo STF no julgamento do ARE nº 709.212, em razão do distinguish que entendo existir entre os casos.

Isso sem desconsiderar que o STF ainda está discutindo o tema 1.189, para definir a: “a aplicabilidade da norma constitucional que define prazos de prescrição para ajuizamento de ação trabalhista (artigo 7º, XXIX, da Constituição), nos casos em que se pleiteia a cobrança, contra o Poder Público, dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) não recolhidos, decorrentes de nulidade de contratações temporárias.”. Ou seja, o interessado apenas teria o prazo de 2 ou 5 anos após o término da relação declarada nula para cobrar o referido valor do Estado, o que ensejaria, de toda forma, a prescrição da pretensão.

Concordo, contudo, com o voto quanto a análise nulidade dos contratos entabulados, considerando a sucessividade dos ajustes.

Ante o exposto, conheço dos recursos e nego provimento a ambos. Condeno os recorrentes em custas e honorários no patamar de 10% sob o valor da causa, suspensa a exigibilidade apenas em nome da autora em razão da gratuidade. É como voto.